Tribunal: STF
Processo: RE 1379751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA (Vol. 349) e pela UNIÃO (Vol. 351) em face de decisão monocrática que negou seguimento aos Recursos Extraordinários contra acórdão do TRF/1ª Região, que proibiu o IBAMA de praticar atos administrativos referentes ao licenciamento ambiental e funcionamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ao fundamento de que o Decreto Legislativo 788/2005 autorizou que medidas fossem adotadas com o escopo de dar início à exploração da área indígena, postergando a oitiva das comunidades indígenas afetadas, a despeito da determinação de oitiva prévia das referidas comunidades pelo artigo 231, § 3º, da CF/1988 e pela Convenção 169 da OIT.



    Na decisão monocrática, neguei seguimento aos Recursos Extraordinários aos fundamentos de que: 



    (a) quanto à alegação de afronta à coisa julgada e ao devido processo legal, incide o óbice do Tema 660 da repercussão geral; 



    (b) em relação à SL 125, de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, não houve exaurimento a respeito do exame meritório ora em debate, mas tão somente juízo de cognição sumária necessário para decidir o pedido de contracautela; 



    (c) não houve ofensa ao julgado por esta SUPREMA CORTE no âmbito da ADI 3573, Rel. Min. CARLOS BRITTO, pois no referido precedente a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005 não foi analisada no mérito, tendo em vista a ausência de generalidade e abstração necessários na via do controle concentrado;



    (d) o Decreto Legislativo 778, de 13 de julho de 2005, autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, antes da necessária oitiva às comunidades indígenas afetadas, a despeito da determinação contida no art. 231, § 3º, da CF/1988 e na Convenção 169 da OIT;



    (e) no que se refere à prévia oitiva da população diretamente interessada, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar acerca de sua imprescindibilidade, de forma que nem mesmo a ratificação legislativa posterior tem o condão de afastar o vício inicial da norma; 



    (f) “o dever de se ouvir previamente as comunidades indígenas afetadas não é, segundo a finalidade essencial da Constituição Federal, uma escuta meramente simbólica. Muito pelo contrário, essa oitiva deve ser efetiva e eficiente, de modo a possibilitar que os anseios e as necessidades dessa parte da população sejam atendidos com prioridade”; 



    (g) “embora o empreendimento em si não esteja totalmente localizado em áreas indígenas, os seus impactos – os quais abrangem área muito superior à do próprio empreendimento – indiscutivelmente abrangeram terras indígenas”; 



    (h) “uma interpretação sistemática e finalística do art. 231, § 3º, da Constituição Federal não impõe como requisito que o empreendimento propriamente dito esteja situado em terras indígenas, mas apenas que estas terras venham a ser efetivamente por ele afetadas”; 



    (i) a verificação da extensão dos efeitos do empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte sobre as terras indígenas da região, demanda a revisão das provas (Súmula 279/STF); e



    (j) embora existam anteprojetos de Lei Complementar buscando regulamentar o art. 231, §6º, da CF/1988, certo é que a norma ainda não foi editada.



    Nos Embargos de Declaração opostos pelo IBAMA (Vol. 349), alega-se (a) omissão quanto à suscitada afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois o Tribunal de origem teria afastado a aplicação do Decreto Legislativo 788/2005 sem observância da cláusula de reserva de plenário; (b) omissão quanto ao fato de que “o empreendimento já foi edificado, encontrando-se plenamente em operação, o que pode gerar, como informado na petição, graves danos ambientais […] com reflexos notórios na qualidade da água e na sobrevivência das populações ribeirinhas, incluindo as comunidades indígenas” (Vol. 349, fl. 6); (c) erro de premissa na utilização da ADI 1.825, de relatoria do Min. LUIZ FUX, para fundamentar a necessidade de oitiva prévia das comunidades interessadas, pois o caso julgado refere-se à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios (art. 18, § 4º, da CF/1988), ao passo que a presente ação versa sobre oitiva prévia de comunidades indígenas (art. 231, § 3º, da CF/1988).



    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO (Vol. 351), sustenta-se omissão (a) quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988 e Súmula Vinculante 10) para afastar o Decreto Legislativo 788/2005; (b) quanto à perda superveniente do objeto da presente demanda em razão da conclusão das obras da UHE Belo Monte, pois “a conclusão das obras e o início das operações da UHE Belo Monte constituem fatos relevantes que deveriam ter sido levados em consideração, de ofício, no momento da prolação do decisum embargado” (Vol. 351, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude das razões recursais apresentadas pelos Embargantes, passo à análise conjunta dos Embargos de Declaração.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No que se refere à alegada perda de objeto da ação, em razão da conclusão das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, igualmente não assiste razão aos embargantes.



    Isso porque a ação não se restringe à impossibilidade de licenciamento ambiental sem a oitiva das comunidades indígenas afetadas, mas também à vedação de funcionamento sem prévia observância dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais exigidos, bem como em razão dos grandes impactos causados à população indígena. 



    A propósito, citem-se trechos da petição inicial do Ministério Público Federal (Vol. 2):



    “Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os povos indígenas obtiveram o reconhecimento de seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231). Em consequência, tornou-se obrigatória a consulta a esses povos em casos de aproveitamento de recursos hídricos ou de exploração mineral em suas terras. A Carta Maior também reconheceu aos índios sua organização social, costumes, línguas e tradições. Em outras palavras, a lei suprema delineou as bases políticas em que se devem efetivar as relações entre os diferentes povos indígenas e o Estado brasileiro.



    [...]



    A CR/88 projetou, assim, para o campo jurídico, normas referentes ao reconhecimento da existência dos povos indígenas e definiu as pré-condições para a sua reprodução e continuidade. Ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, a Lei Maior incorporou a tese da existência de relações jurídicas entre os índios e essas terras anteriores à formação do Estado. 



    Não se pode pensar que tais inovações foram consequências da magnanimidade dos constituintes em favor dos índios. Em verdade, enquanto minorias étnicas, os povos indígenas estão protegidos por diferentes convenções internacionais. O Brasil é signatário de várias delas, como a Convenção 107, da OIT, a qual se orienta pela perspectiva integracionista, bem como a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, assinada em 1989 e ratificada pelo Brasil em 1910612002, através do Decreto Legislativo n. 14212002. Esta convenção revela o nítido propósito de garantir o respeito à diversidade étnica.



    [...]



    No empreendimento em tela é manifesto o impacto sobre as populações indígenas e, consequentemente emergem, com solar clareza, o desrespeito à Constituição e às normas internacionais.



    [...]



    Em que pese o descumprimento, o próprio Governo Federal já admitiu em seu PLANO 2015 que o empreendimento em discussão requer o cumprimento de exigências constitucionais.



    [...]



    Sem muito esforço, observa-se o quanto será intenso o impacto sócio-ambiental-cultural que a construção da UHE BELO MONTE trará às diversas populações indígenas residentes ao longo do Rio Xingu, em especial à etnia JURUNA, da T. 1. PAQUIÇAMBA.



    Com a interrupção do curso do rio, essas comunidades terão inúmeros complicadores, tais como a inviabilidade de locomoção, principalmente nos períodos de seca do rio; a diminuição e provável extinção dos peixes (principal fonte alimentar), além da proliferação de diversas doenças que, se não forem controladas, podem levar a um processo de dizimação do grupo.



    Esses impactos, desde a infausta concepção da UHE KARARAÔ pela ELETRONORTE há uma década atrás, já vinham sendo delineados no chamado LIVRO VERDE, elaborado pela empreendedora há uma década atrás.



    [...]



    E nem se diga que o novo projeto da UHE BELO MONTE veio justamente para eliminar ou minimizar os impactos previstos para a UHE KARARAÔ, como tem afirmado o presidente da empreendedora. Não é a simples diminuição dá área a ser inundada, ou a criação de dois canais de adução, que farão com que as àguas cheguem na Volta Grande do Xingu com o mesmo volume e com a mesma quantidade da de peixes se não houvesse essa interferência.



    Os JURUNA, principal povo indígena a ser sacrifica pelos impactos gerados pela obra em tela, estão localizados à jusante do possível empreendimento e dependem fundamentalmente das águas do Xingu para sobreviverem. Eles sabem que, com o baixíssimo nível d'água, após o represamento, terão sérias dificuldades de tráfego, além do pescado não resistir ao calor forte de águas tão baixas. A estagnação das águas aumentará, também, o número de pragas, como ocorreu em Tucuruí, gerando, com certeza, sérios riscos sanitários e a proliferação de doenças como a malária naquela região.”



    Por fim, quanto ao alegado erro de premissa na utilização da ADI 1.825, de relatoria do Min. LUIZ FUX, também não assiste razão ao IBAMA. Isso porque, embora a decisão no referido precedente diga respeito ao art. 18, § 4º, da CF/1988, a ideia central foi a imprescindibilidade de prévia consulta à população diretamente interessada nas situações determinadas pela Constituição. 



    Diante do exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente